Tribunal: TJSP
Processo: 2265391-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
Recurso que busca a rejeição da petição inicial alegando prescrição, ausência do elemento subjetivo nas condutas descritas na inicial e pedido genérico elaborado pelo parquet.
PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCA – Para além da imprescritibilidade da sanção de ressarcimento ao erário, as demais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
Recurso que busca a rejeição da petição inicial alegando prescrição, ausência do elemento subjetivo nas condutas descritas na inicial e pedido genérico elaborado pelo parquet.
PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCA – Para além da imprescritibilidade da sanção de ressarcimento ao erário, as demais pretensões não foram fulminadas pela prescrição – Entendimento exarado no RE 852475/SP, de relatoria para acórdão do Min. Edson Fachin, julgado em 08/08/2018 – Tema 897.
Artigo 23, inciso I, da Lei 8429/92 determina que ações de improbidade administrativa devem ser ajuizadas no prazo de 5 anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança – Súmula 634, do C. STJ, determina que ao particular aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa para o agente público – No caso dos autos, a prescrição da pretensão de persecução da agravante deverá seguir os parâmetros impostos ao corréu MARCOS ANTÔNIO BRAMBILLA, prefeito à época dos fatos apurados na demanda de origem deste recurso.
Mandato do prefeito que chegou ao fim em 31/12/12 – Ajuizamento da ação de improbidade em 19/12/2017 - Anterior ao lapso do quinquênio prescricional – Ademais, a interrupção da prescrição em ações de improbidade se dá com o mero ajuizamento, sendo irrelevante para este fim a data do recebimento da inicial, da consequente notificação dos acusados ou da citação – Precedente do C. STJ.
MÉRITO – REJEIÇÃO DA INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – Pretensão recursal que exige mergulho indevido no contexto fático-probatório dos elementos de prova inicialmente trazidos pelo autor, na defesa do interesse público, com supressão da instância originária e do devido processo legal, com garantia de contraditório e ampla defesa – Antecipação indevida na matéria de mérito – Ausência de atipicidade nas condutas descritas na petição inicial de forma patente ou evidente a ensejar a atadura da função do Ministério Público e a livre apreciação das provas pelo Juízo de origem.
Tendo em vista o interesse público que norteia a legislação que disciplina as ações de improbidade administrativa, o recebimento ou a rejeição da inicial da ação de improbidade deve observar o princípio in dubio pro societate – Deve ser recebida a inicial quando presentes razoáveis indícios da prática de ato ímprobo (art. 17, § 6o, da Lei 8.429/92).
Caso concreto em que se mostra descabida a extinção liminar do processo, pois há suficientes indícios da prática de ato de improbidade administrativa, o que permite o processamento da ação.
Decisão que recebeu a inicial mantida. Recurso não provido.